Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Auto de infração. Regularidade. Ônus probatório. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.
ii.- Questão em discussão
2. Nulidade da sentença por vício de fundamentação; Irregularidades na autuação de infração fiscal quanto à conduta do agente fiscal e às informações descritas no auto.
iii.- Razões de decidir
3. A possibilidade de se extrair das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença afasta a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Indicados os fundamentos de fato e de direito que levaram ao julgamento de improcedência do pedido, inexiste nulidade por ausência de fundamentação na sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. A ausência de provas que demonstrem a recusa no recebimento de notas fiscais ou a incongruência na contagem das mercadorias impossibilita afastar a presunção de veracidade decorrente da fé pública do auto de infração. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
iv.- Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.